Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700762-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOM JOBIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PREDIAL - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação indenizatória ajuizada em seu desfavor por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOM JOBIM, pela qual, dentre outros pontos, rejeitou as arguições prejudiciais de prescrição e decadência sustentadas pela agravante em contestação. Alega o agravante, em síntese, que a ação originária foi movida pelo condomínio apelante sob alegação de defeito na construção do empreendimento, relativo à infiltrações em apartamentos e queda de pastilhas cerâmicas nas fachadas da edificação. Impugna a conclusão exarada no laudo técnico que acompanha a petição inicial, elaborado no ano de 2019 mediante inspeções na fachada do edifício, defendendo que a reparação constatada como necessária é decorrente de falta de manutenção pelo condomínio recorrido. Sustenta haver prescrição da pretensão deduzida em Juízo, considerando o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. art. 618 do CC para reclamação de defeito ou vício oculto, o que deve ser contado desde a entrega da obra de construção civil. Sustenta estar prescrita a ação indenizatória, pois o empreendimento foi entregue aos condôminos em julho de 2010, enquanto a reclamação por supostos vícios de construção da fachada do edifício foi apresentada somente em julho de 2019, por notificação extrajudicial. Defende ser equivocada a apreensão exarada na decisão agravada, no sentido de que houve a comunicação de defeito de construção pelo condômino recorrido no ano de 2014, aduzindo que na ocasião a recorrente foi acionada apenas para reparo pontual de infiltração em uma das unidades habitacionais. Nesse sentido, sustenta que "o agravado alegar que em 2014 ocorreram infiltrações em um apartamento, os quais foram inclusive reparados pela agravante, em momento algum foram confeccionados laudos periciais ou mesmo apresentado qualquer documento que comprovassem vícios construtivos. Veja que o agravado apenas elucidou um problema pontual e nada mais falou após 5 anos." Também sustenta a decadência do direito postulado em juízo, com fulcro nos arts. 20 e 26, II e § 1o, do CDC, tecendo considerações sobre a aplicação dos prazos decadenciais ao consumidores por vícios de fácil constatação e por vícios ocultos, concluindo que "a reexecução dos serviços resta também decadente, já que o pleito ocorreu em prazo muito superior a 90 e 180 dias, mesmo que contados da ciência do vício, que ocorreu em 2019". Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento da ação originária, sob o argumento de que "o tema discutido é questão preliminar do processo principal, que, se julgado procedente, pode extinguir a ação, não devendo ser julgado o mérito em primeira instancia até decisão final do presente Agravo". Preparo regular no ID 35385608. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação em razão do provimento vergastado. Com efeito, verifica-se que se trata de recurso interposto contra decisão saneadora proferida na fase de conhecimento, que afastou as arguições prejudiciais de prescrição e decadência sustentadas pela agravante, não se verificando urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. A recorrente sequer indica argumentos para sustentar a presença dos pressupostos para obtenção de provimento liminar vindicado, nada alegando a respeito do periculum in mora, já que se limita a postular a concessão de efeito suspensivo ao final do recurso, a fim de obter o sobrestamento do feito originário. Destaco que a mera interposição de agravo de instrumento, sem a demonstração de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não enseja o sobrestamento do processo originário, ainda que o objeto do recurso diga respeito à prejudiciais de mérito. Quando há questão preliminar ou prejudicial pendente de resolução em sede de agravo de instrumento, a providência legal prevista no art. 946 do CPC é o julgamento do agravo previamente à apelação que vier a ser interposta contra sentença de mérito, como se verifica expresso no referido dispositivo legal: Art. 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde o deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, devendo ser indeferida a medida liminar pleiteada no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator